Tribunal: TJPA
Processo: 0815986-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815986-03.2019.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DA CONCEICAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EVIDENCIADA NOS AUTOS A ORIGEM DA DÍVIDA, BEM COMO SUA EVOLUÇÃO. DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO COBRADO E SEM A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE RECUSA IMOTIVADA POR PARTE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS SILVA DA CONCEICAO em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento (proc. Nº 0815986-03.2019.8.14.0301), ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A.

O
decisum
impugnado julgou improcedente os pleitos autorais com a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a Consignação em Pagamento, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor da causa atualizada, cuja cobrança fica suspensa em face do benefício da gratuidade conforme art. 98 e seguintes do CPC/2015.

Expeça-se alvará em nome da parte ré para levantamento de todo o valor que já se encontra depositado para fins de amortização da dívida da autora.

Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa na distribuição.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando reconhecer a existência da dívida, no entanto, o apelado se nega a realizar o recebimento dos valores referente ao real valor da dívida, sendo assim, havendo negativa no recebimento de valores, cabível é tão somente a Ação de Consignação em Pagamento. Defende que, por diversas vezes, o apelante tentou quitar o débito, no entanto, o apelado além de recusar o recebimento, atualizou o valor, que de R$ 218,84 (duzentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), passou para o montante de R$6.559,20 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Ao final, postulou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento das apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido autorizar o depósito do valor indicado para desonerá-lo de sua obrigação.

Nas razões do recurso, foi alegado que a partir das provas constantes nos autos é possível vislumbrar não haver qualquer instrumento ou título que justifique cobranças em valores tão vultosos e que, em momento algum, o recorrido juntou documentos que comprovem a origem da dívida cobrada, tornando indevida a recusa por parte do Banco e que seu débito é de apenas R$218,84.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, quando da apresentação da contestação, conseguiu demonstrar a origem da dívida, posto que, de acordo com o ID 4685894 e ID 4685895, extrai-se que no dia 08/1/2017 foi concedido crédito no valor de R$4.682,61. Nesse mesmo documento, observa-se ainda, que das 35 parcelas foram pagas apenas três, totalizando a dívida na quantia de R$7.513,02. A evolução dessa dívida também foi demonstrada pela instituição financeira, conforme Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total. Desta feita, não assiste razão o recorrente quando defende ausência de prova da origem da dívida.

Ademais, a tentativa do apelante em quitar a dívida com o valor de R$218,84 se configura na pretensão quitar o débito objeto sem a incidência de juros, correção monetária e eventuais despesas oriundas da cobrança, revelando que inexiste recusa indevida por parte do Banco.

Assim, não comprovada a recursa imotivada no recebimento da dívida e não tendo sido suficiente o depósito para exoneração da devedora da dívida, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023